Tribunal: STF
Processo: HC 216568
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 713.130/SP, assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERA QUASE O DOBRO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O acusado foi condenado por subtrair R$ 981,75 dos valores das viagens, o que representa quase o dobro do salário mínimo à época, pelo quer está afastada a mínima ofensividade da conduta. 3. O fato de ter havido a restituição do bem não significa que o crime não foi consumado (tipicidade material) ou que deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância consoante entendimento consolidado desta Corte. 4. O crime foi cometido com abuso de confiança, pois o paciente era o motorista responsável pelos cartões utilizados para o controle das vendas no interior do veículo, o que indica a especial reprovabilidade do comportamento, sobretudo quando se trata de agente reincidente, razão pela qual não é socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental improvido



    Busca-se, em suma, a aplicação do princípio da insignificância ou da irrelevância penal do fato para anular o processo criminal subjacente a este writ.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente